Tribunal: TJES
Processo: 5017059-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017059-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLARYSTON SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno. A defesa sustenta que a negativa de detração contraria entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno, por implicar restrição ao “status libertatis”, deve ser considerado para fins de detração da pena privativa de liberdade, com base nos princípios da proporcionalidade e do “non bis in idem”.

4. Estabelece-se que a detração é devida independentemente da existência de monitoramento eletrônico, pois a ausência desse mecanismo não justifica distinção de tratamento.

5. O cálculo da detração deve converter as horas de recolhimento noturno em dias, sendo desprezadas frações de tempo inferiores a vinte e quatro horas.

6. No caso concreto, verifica-se que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, inclusive após a prolação da sentença condenatória, até o trânsito em julgado, o que configura período passível de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restringir a liberdade plena do acusado, deve ser considerado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

2. A detração do período de recolhimento noturno é devida independentemente do uso de monitoramento eletrônico.

3. No cálculo da detração, as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 42; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1977135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 03.08.2022; TJES, Ag. Execução Penal 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
KLARYSTON SOUZA SANTOS,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10620504, sustentando que a decisão agravada afronta precedente vinculante do c. STJ, requerendo, ao final, reforma da decisão agravada para que seja efetuada a detração do período em que o agravante, embora em liberdade, esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 10620504, nas quais requer o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10659816, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
KLARYSTON SOUZA SANTOS,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10620504, sustentando que a decisão agravada afronta precedente vinculante do c. STJ, requerendo, ao final, reforma da decisão agravada para que seja efetuada a detração do período em que o agravante, embora em liberdade, esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 10620504, nas quais requer o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10659816, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Após análise detida, tenho que assiste razão ao pleito da defesa, pois a possibilidade de detração do período a que o agravante esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, consta que o agravado fora condenado em ação penal, tendo respondido ao referido processo em liberdade mediante o cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

Quando da prolação da sentença condenatória na ação penal em comento, o Juízo Sentenciante restou omisso quanto à manutenção ou não das cautelares, de modo que se presume que elas foram mantidas com a condenação.

Dessa forma, mesmo após a prolação do édito condenatório, o agravante ainda esteve submetido à medidas cautelares que restringiam seu “
status libertatis
”, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte, em consonância com o posicionamento atual do STJ, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. 2. Faz-se necessário que o magistrado a quo observe a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5001215-87.2024.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Feb/2024).

No mesmo sentido, cito também os seguintes precedentes: Agravos de Execução n.º’s 5011925-69.2024.8.08.0000, 5011907-48.2024.8.08.0000, 5001163-91.2024.8.08.0000, 5013364-52.2023.8.08.0000, e Habeas Corpus n.º 5008948-75.2022.8.08.0000.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito do agravado à detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno.

É como voto.